Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). DECRETO No 41.874/2021. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. TOQUE DE RECOLHER DESCUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime de furto praticado durante repouso noturno, qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. O art. 155, § 1o, do Código Penal preceitua que a pena prevista para o crime de furto será aumentada em 1/3 (um terço) se o delito for praticado durante o repouso noturno, porquanto, nesse período, os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância, o que facilita a prática delitiva.
3. A aplicabilidade da majorante do repouso noturno tem caráter objetivo e não se limita aos furtos praticados no interior de residências habitadas, incidindo em qualquer localidade, residência, comércio, veículo, independentemente de estarem habitados.
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já manifestaram entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) é aplicável ao furto simples (caput) e ao furto na modalidade qualificada (§ 4°), em especial porque o § 1o vem antes do § 4o, não sendo tal fato impedimento para a sua aplicação, em casos de furto qualificado.
5. Demonstrado que os acusados transitaram em via pública em horário vedado pelo Decreto 41.874/2021, do Governo do Distrito Federal, que instituiu o toque de recolher das 22 às 5h, em todo Distrito Federal, no período agudo da pandemia de Covid-19, impõe-se a condenação pelo crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.